Tribunal: TJDFT
Processo: 0700687-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700687-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA AGRAVADO: ALFA SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA - EPP, PEDRO FRANCISCO DA SILVA NETO D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. pretende a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da 1a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de consulta expropriatória via RENAJUD e de penhora dos bens que guarnecem a residência do executado. O agravante alega que, diversamente do consignado pela magistrada singular, é cabível nova consulta por meio do RENAJUD, considerando que a última pesquisa junto ao referido sistema foi feita em 17.04.20. Pondera que não há limitação a realização de tais pesquisas, ainda que tenham restado infrutíferas, desde que observada a razoabilidade da renovação da medida, como afirma ser o caso dos autos. Aduz, ainda, inexistir óbice na expedição de mandado de penhora de bens móveis no endereço do executado, tendo em conta o transcurso razoável de tempo desde a última vez em que foi procedida, em 06.08.19. Invoca os princípios da economia e da celeridade processual, além dos arts. 4o, 6o, 8o, 139, inciso IV, e 797, todos do CPC. Após referir-se à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a reforma da decisão resistida, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a consulta em nome do executado pelo sistema RENAJUD, bem como a expedição de mandado de penhora na residência de Pedro Francisco da Silva Neto. Requer, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal nos moldes pleiteados. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor os prejuízos financeiros que adviriam ao exequente ora agravante caso não tenha seu crédito satisfeito. Com relação ao outro requisito apontado acima, é dizer que a fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente, sendo certo que, caso venha a ser acolhida ao ensejo do julgamento do mérito recursal, haverá de conduzir à reforma da decisão agravada. Isso porque, como se sabe, admite-se a renovação de pesquisa nos sistemas de consulta de ativos financeiros dos executados para os processos em curso, após passado período razoável desde a última tentativa, em observância aos princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela pretendida, e conforme, inclusive, precedentes jurisprudenciais. No presente caso, em consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, verifica-se que a última pesquisa feita por intermédio do RENAJUD data de 17.04.20 (ID no 31954250, pág. 382). Logo, parece efetivamente plausível o pedido de reiteração de obtenção de dados referentes à eventuais veículos de propriedade dos executados junto ao RENAJUD, pois, ao que tudo indica, o exequente envidou todos os esforços para encontrar bens passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito. Além disso, transcorreu lapso temporal de quase dois (02) anos desde a última pesquisa junto ao referido sistema. No entanto, no que diz respeito à expedição de mandado de penhora, registre-se, inicialmente que o art. 833, inciso II, do CPC, dispõe, expressamente, que os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado são absolutamente impenhoráveis, ressalvados apenas os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um padrão médio de vida. No caso em tela, verifica-se que, expedido mandado, conforme requerido pelo exequente, o oficial de justiça deixou de proceder à penhora ante a ausência de bens passíveis de expropriação, “sendo os que guarnecem o local, os seguintes: 1 jogo de sofá 3/2 lugares, 1 mesa com 6 cadeiras, 1 TV, 1 geladeira, 1 fogão, 1 cama de casal e 1 cama de solteiro”, segundo certidão de ID no 31954250, pág. 310. Assim, e como bem observou a douta julgadora singular, considerando que “os bens que guarnecem as residências são, em regra, impenhoráveis, salvo aqueles reconhecidamente suntuosos ou supérfluos”, tendo em conta, ainda, que a parte exequente não se desincumbiu de indicar os bens do executado passíveis de penhora (ID no 31954250, pág. 510), o pedido de constrição há que ser indeferido, nesse ponto. Dessa forma, defiro em parte a antecipação da tutela recursal pleiteada, a fim de determinar que seja realizada a consulta do nome do executado ora recorrido no sistema RENAJUD. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de janeiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator